Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO APELO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA ANOTAÇÃO PENAL SEM ACRÉSCIMO NA PENA. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. DETRAÇÃO. REGIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO, QUANTO A UM RÉU, E DESPROVIDO, QUANTO AO OUTRO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática de crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 1.2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
2. Nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”, sendo suficiente para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa. 2.1 As declarações da vítima, o depoimento do policial, a confissão parcial de um dos réus, bem como a qualificação completa do menor, confirmam a prática do crime de corrupção de menor pelos acusados.
3. Consoante jurisprudência dominante, é perfeitamente possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa de dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo.
4. Procede-se à readequação das certidões de condenações por fatos anteriores, quando verificado que a reincidência foi reconhecida com base em certidão com trânsito em julgado posterior à data do delito em análise.
5. Cominada pena superior a 8 anos, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Sobre a detração, cabe ao magistrado do processo de conhecimento, no momento da sentença, a aplicação do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o período de prisão cautelar já cumprido irradiar efeitos na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. 6.1. Expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise dos pedidos de detração e de progressão de regime, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei de Execução Penal.
7. O réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva.
8. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido, quanto a um réu, e desprovido, quanto ao outro.